Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700550-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DEUSDEDIT ARAUJO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE SENTENÇA E TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera notícia da prática de novo crime após a condenação definitiva por delito anterior não é suficiente para gerar a interrupção da prescrição da pretensão executória do Estado pela reincidência, conforme inciso VI do artigo 117 do Código Penal, mas exige-se a condenação penal definitiva, sob pena de ofensa direta ao princípio da presunção de inocência e interpretação normativa em prejuízo do apenado. Precedente TJDFT. 2. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do Código Penal, sustentando que a interrupção da prescrição pela reincidência é contada a partir da data da prática do novo crime, sendo dispensado o trânsito em julgado da respectiva condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024